Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026882-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL MATOS DE ARRUDA - CPF: 040.289.031-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026882-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MATOS DE ARRUDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR ESTUDOS – APROVAÇÃO NO ENEM – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PREVISTA NO ART. 126, § 5º, DA LEI Nº 7.210/84 – IMPOSSIBILIDADE – CONCLUSÃO DE NÍVEL DE ENSINO EXIGIDA NÃO CERTIFICADA PELO REFERIDO EXAME – ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021, DO CNJ – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020), ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026882-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MATOS DE ARRUDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RAFAEL MATOS DE ARRUDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0030565-08.2018.8.11.0042, que, embora tenha declarado remidos 100 (cem) dias da pena em virtude da sua aprovação em 05 (cinco) áreas de conhecimento no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, desconsiderou a fração adicional de 1/3 (um terço) prevista no art. 126, § 5º, da Lei nº 7.210/84 (
cf. Id. n.º 190391672 – pág. 181
).

Em síntese, a defesa sustenta que o “
recuperando obteve a aprovação nas 5 áreas de conhecimento do exame ENEM PPL/2022 (seq. 159), sem estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade
”, razão pela qual faz jus a “
20 dias de remição para cada área em que obteve a aprovação, acrescidos de 1/3 (um terço) por conclusão de nível, tendo direito a remir, no total, 133 dias de sua pena
”
(
cf. Id. n.º 190391672 – pág. 189/193
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 190391672 – pág. 213-219)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 190391672 – pág. 220
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 191459695).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1026882-96.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 05 de junho de 2023, o Juízo da Execução Penal declarou remidos 109 (cento e nove) dias da pena imposta a RAFAEL MATOS DE ARRUDA, nos seguintes termos:

“[...] Revelam os autos que o
recuperando participou do ENEM PPL/2022, com aprovação em cinco áreas de conhecimento, de modo que faz jus à remição de 100 dias da pena
, bem como, exerceu atividade laboral durante 27 dias no mês de março/2023, o que lhe proporciona a remição de 09 dias.

À mov. 164.1, o Ministério Público opinou de forma favorável à remição em tela.

Assim, declaro remidos 109 dias da pena imposta ao recuperando [...]”.

Como visto, o agravante participou do Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, no ano de 2022, alcançando êxito em 5 (cinco) áreas de conhecimento, desempenho que, nos termos do art. 126 da Lei nº 7.210/84, c/c a Recomendação nº 44/2013 e Resolução nº 391/2021, ambas do Conselho Nacional de Justiça, assegurou-lhe o direito a
100 (cem dias) de remição de pena
.

A defesa, inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso buscando a remição de 133 (cento e trinta e três) dias, entendendo que o recorrente ainda faria jus ao acréscimo da fração de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5º, da Lei nº 7.210/84,

que estabelece:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 5º
O tempo a remir em função das horas de estudo será
acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena
, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Sabe-se que entre as edições de 2009 e 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, era possível que os participantes utilizassem seus desempenhos na avaliação para obter a certificação de conclusão do ensino médio.

Entretanto, desde à edição de 2017, isso não é mais possível, devido à decisão do Ministério da Educação – MEC, que atribuiu ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), antigo supletivo, a competência para avaliar os estudantes que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada.

Essa aptidão exclusiva do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) também pode ser extraída do próprio art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

Art. 3º.
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso,
obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação,
acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação
, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

No mesmo sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. ACRÉSCIMO DE 1/3 AFASTADO. 1. É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino (REsp n. 1854391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020),
ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no HC n. 768.530/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

Nesse contexto, considero que o
decisum
prestigiou o estudo e a dedicação do recuperando, atendendo aos propósitos ressocializadores da pena, sem desvirtuar o art. 126, § 5º, da Lei nº 7.210/84, e a Resolução nº 391 do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual o mantenho.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023